Tribunal: TJPA
Processo: 0021298-18.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021298-18.2018.8.14.0401

APELANTE: DAVI DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, V, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DAVI DA SILVA LOPES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher De Belém, que o condenou pelo delito do art. 129, §9, do CP, à pena de
08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O cumprimento da pena foi, ainda, suspenso por 2 (dois) anos, estabelecidas as condições pertinentes, tudo nos termos do art. 77 do CP.

Em suas razões, a defesa pede a modificação das condições impostas para a suspensão do cumprimento da pena (ID 10869158).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 10869161).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso

(ID 15808686).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Versam os autos de Inquérito Policial que no dia 22/07/2018 às 19h30min a Sra. MARCIANE BARBOSA DOS SANTOS foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro DAVI DA SILVA LOPES.

A vítima declarou em sede de autoridade policial, que desde que a depoente engravidou, o denunciado passou a ofendê-la moralmente chamando-a de “PUTA, VAGABUNDA"; "TU QUER É DAR O GOLPE EM MIM, TU PENSA QUE TEU CHORO ME COMOVE, EU TENHO É NOJO DE TI" (textuais).

O casal então começou uma discussão, tendo o indigitado partido para agressão da vítima com socos, tapas, puxões de cabelo, vassouradas, bem como bateu a cabeça da ofendida na parede, tendo ainda lhe jogado sal nos olhos.

O denunciado ainda lhe disse: "VOU TE MATAR DESGRAÇADA, SÓ DE SOCO, AQUI TU NÃO VAI FICAR".

A ofendida afirmou que teve um aborto espontâneo na data de 26/07/2018, quatro dias após as ofensas verbais e as agressões físicas.

A ofendida encaminhou-se até à DEAM a fim de que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso e solicitou medidas protetivas.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 129, §9º, do CP à pena de
08 (oito) meses de detenção
.

A denúncia foi recebida em
23/10/2018
.

A sentença foi prolatada no dia
09/09/2019 e publicada no mesmo dia
(quando foi enviada para a Secretaria, conforme consta do Sistema Libra).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023